Tribunal: TJMT
Processo: 1025588-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025588-51.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.939.506/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 037.696.881-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.939.506/0001-14 (RECORRIDO), STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 037.696.881-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o artigo 38, do Código Tributário Nacional, no cálculo do valor devido a título de ITBI deve ser observado o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

2. Tratando-se de bem adquirido em hasta pública, o valor venal para a base de cálculo do imposto de transmissão deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.°: 1025588-51.2021.811.0041

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: L.E. RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

IMPETRADO(A): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.°
1025588-51.2021.811.0041
,
concedeu parcialmente a ordem
, nos seguintes termos (ID.
126810722
):

“
Visto,

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra o SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Caso em que a impetrante aduz que está lhe sendo cobrado pelo impetrado o ITBI sobre o valor da avaliação judicial do imóvel, não sobre o valor da arrematação deste ocorrida por meio de hasta pública.

Diante disso, impetrou o writ e requereu in limine litis:

“1. A concessão da medida liminar para autorizar o recolhimento do ITBI calculado sobre o VALOR VENAL do imóvel, sendo esse equivalente ao da ARREMATAÇÃO REALIZADA NA HASTA PÚBLICA: R$ 297.065,31 x 2% resultando no valor de R$ 5.941,30 (cinco mil novecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), determinando que o Impetrado expeça o competente “Documento de Arrecadação Municipal” com esse valor de imposto a recolher. Consequentemente, seja determinado o cancelamento/anulação do Documento de Arrecadação Municipal já expedido, no qual constou o valor do imposto o equivalente a R$ 10.948,50 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)”

No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar.

A análise do pedido liminar postergada no id. 61091398.

Foram prestadas as informações pela indigitada autoridade coatora (Id. 63163922).

No id. 64046003 a liminar foi concedida em parte.

O Município no id. 64256125 juntou o comprovante do cumprimento da liminar, bem como disponibilizou o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para o pagamento do ITBI pelo contribuinte, calculado sob o valor de imóvel arrematado em hasta pública.

Parecer do Ministério Público no id. 64484870.

Eis a suma do essencial. Decido.

A liminar foi concedida em partes nos seguintes termos:

Sem delongas, com razão a parte impetrante.

Ab initio, o Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 38 que “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Neste liame, impende que a expressão valor venal, nas palavras do saudoso De Plácido e Silva:

“[...] É o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.” (SILVA, De Plácido e, 1892-1964. Vocabulário Jurídico / atualizadores Nagib Slaibi Filho e Priscilla Pereira Vasques Gomes. - 32. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. Página 1468)

Partindo deste pressuposto, afere-se a arrematação é uma forma de venda que se processa judicialmente e permite que se adquiram os bens por valor inferior ao da avaliação.

Dessa forma, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal (valor de venda) corresponde ao valor pelo qual este foi arrematado em hasta pública, para fins de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Neste sentido, trago a valiosa lição do ilustre jurista José da Silva Pacheco:

“Feita a arrematação ou a adjudicação, o imposto de transmissão deve ser calculado sobre o valor da venda. Nas arrematações e adjudicações, em praça, ou leilão judicial, toma-se por base para o cálculo do imposto de transmissão o valor alcançado pela venda pública”. (PACHECO, José da Silva. Tratado das execuções. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, página 515):

Há muito tempo o colendo Superior Tribunal de Justiça obtemperou:

TRIBUTARIO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO - ARREMATAÇÃO. O cálculo para o imposto referido há de ser feito com base no valor alcançado pelos bens na arrematação, e não pelo valor da avaliação judicial. Recurso conhecido e provido. (REsp 2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/1990, DJ 25/06/1990, p. 6027)

Para robustecer, trago julgados mais recentes de ambas as Turmas que compõe a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] O acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes: AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015; AgRg no AREsp 462.692/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/9/2015; AgRg no AREsp 777.959/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 17/12/2015; AgRg no AREsp 348.597/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/3/2015. [...] (AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR.

REGISTRO DO IMÓVEL. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...] (AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ad argumentandum tantum, não há diferenciação entre o leilão judicial e extrajudicial para fins de incidência do valor da arrematação sobre a base de cálculo do referido tributo, porquanto em virtude da similaridade destes, aplica-se, mutatis mutantis, o entendimento pacífico da Colenda Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. [...] (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)

Destarte, seguindo a interpretação dada ao artigo 38 do CTN pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, remanescendo a parcial concessão da liminar pretendida medida cogente.

Ex positis, CONCEDO em parte a liminar vindicada; por conseguinte, DETERMINO que a indigitada autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, utilizando-se como base de cálculo do ITBI o valor do imóvel correspondente àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 77, inciso IV, §§ 1° e 2°, do CPC).

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, remanescendo a concessão da ordem pretendida como medida cogente.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO EM PARTE A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/2009).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ratificação da sentença
(ID. 1
27096672
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.°
1025588-51.2021.811.0041
,
concedeu parcialmente a ordem
.

Da análise do autuado, verifica-se que
L.E. RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA impetrou o presente
mandamus
contra ato tido por coator do
“
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ”,
visando o reconhecimento do direito de proceder ao recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor da arrematação do imóvel em hasta pública.

A liminar foi parcialmente deferida, para determinar que
“
a indigitada autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, utilizando-se como base de cálculo do ITBI o valor do imóvel correspondente àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública
”
(ID.
126810715
).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente a ação mandamental para, convolando em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, conceder em parte a ordem pretendida
(ID.
126810722
).

De acordo com o artigo 38, do Código Tributário Nacional, no cálculo do valor devido a título de ITBI deve ser observado o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
in verbis:

“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

Por valor venal, entende-se o valor de mercado ou o preço de venda à vista, em condições normais, conforme leciona Eduardo Sabbag:

““É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365).

Na hipótese, verifica-se que a parte impetrante adquiriu o imóvel em hasta pública promovida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, pelo valor de R$ 297.065,31 (duzentos e noventa e sete mil e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme pode ser observado no auto de arrematação de ID. 126810693.

Consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – ITBI – BASE DE CÁLCULO

– VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA –

TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ – SÚMULA 83/STJ.

1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."
Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”.

(AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO.

1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem analisa os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que concisa.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal.

4. No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública.

5. Agravo regimental não provido”.

(STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). (Grifo nosso).

Desse modo, a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em hasta pública deve ser o valor da aquisição.

A propósito, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes à presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM

ADQUIRIDO

EM

HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel, até porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente
”.

(N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (Grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em licitação pública, o valor venal corresponde ao valor constante do Título Definitivo do imóvel. Sentença ratificada
”.

(N.U 1000553-16.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – BASE DE CÁLCULO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto.

2.
Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI
.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 1018393-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que o bem foi adquirido mediante procedimento licitatório realizado pelo Poder Público, de acordo com o STJ (...) em razão da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública
” (STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)”.

(N.U 1000547-09.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). (Grifo nosso).

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a emissão de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, utilizando-se como base de cálculo do ITBI o valor do imóvel correspondente àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública.

Ante o exposto,

RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022